Tribunal: TJDFT
Processo: 0724040-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento manejado por E. R.DE M.N. E OUTROS em face da decisão proferida no bojo dos autos da ação ordinária em que litiga com M. M. DE J. R., na qual o juiz declarou saneado o processo, definiu as provas a serem produzidas e rejeitou a tese de exclusão de litisconsorte. Irresignado, o agravante interpõe o presente agravo de instrumento, sob o fundamento, em síntese, de que seria parte ilegítima para a demanda e, ainda, da inaplicabilidade da Súmula 301 do STJ. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias previstas no art. 1.017, inc. I, do CPC/15. Com preparo regular (Id. 17740269). É o relato do necessário. Passo a decidir. O art. 1.015, do Código de Processo Civil, estabelece taxativamente, quais as hipóteses cabe o agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - outros casos expressamente referidos em lei. XIII - Contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. In casu, a decisão agravada, apenas saneou o feito, definiu as provas a serem produzidas e rejeitou a tese de exclusão de litisconsorte e, portanto, não se insere em nenhum dos casos elencados no artigo 1.015 do CPC/15. Ademais, em que pese não desconhecer o entendimento sufragado pela Corte Especial do STJ, no bojo do Resp 1.696396/MT, certo é que naquela assentada ficou definida a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”, sendo assim, e, por considerar que as questões argüidas pelo recorrente podem ser analisadas em sede de preliminar de apelação, não sendo reputadas urgentes ou inúteis quando analisadas em um provável apelo, entendo não ser o caso de conhecer deste recurso. De mais a mais, o próprio STJ já definiu a respeito da hipótese de litisconsorte, no sentido de que é agravável apenas a decisão que o exclui e não a decisão que rejeita a exclusão, ou melhor, mantem a parte no polo passivo, senão vejamos (RECURSO ESPECIAL No 1.724.453 – SP): “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE” PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. 1- Ação proposta em 03/11/2014. Recurso especial interposto em 26/06/2017 e atribuído à Relatora em 23/04/2018. 2 - O propósito recursal é definir se o conceito de “decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte”, previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de exclusão. 3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal. 4- A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. 5- Por mais que o conceito de “versar sobre” previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte. 6- A questão relacionada ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada diante da fundamentação que rejeita as razões de decidir adotadas pelos paradigmas. 7- Recurso especial conhecido e desprovido.” Nesse sentido, não há como socorrer o agravante, posto que o objeto do presente recurso não se encontra dentro das matérias possíveis de enfrentamento mediante o recurso de agravo de instrumento. Portanto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao MM. Juiz “a quo”. Publique-se. Intimem-se.